Tribunal: CARF
Processo: 19707.000545/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19707.000545/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.775 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
RENE SIUFI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe deu provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 23 de setembro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 1.980,00, a título de IRPF, ano-calendário
2003, exercício 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas no valor de R$
7.200,00 e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 13.326,92.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) relativamente a omissão de rendimentos de aluguéis, anexa cópia do contrato
de locação firmado com Informanet Editora de Publicações Periódicas Ltda.;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19707.000545/2008-52
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000545/2008-52

b) é possível ver que os únicos alugueis que podem ser considerados são os de
outubro e novembro de 2003, pois houve um equívoco da referida pessoa
jurídica ao declarar o pagamento de aluguéis no valor de R$ 7.200,00; e
c) respectivamente aos honorários recebidos da Brasil Telecom S/A, realmente
foram recebidos, tanto que foram regularmente declarado. O Recorrente
recebeu o valor de R$ 50.000,00 a título de honorários com devida retenção
do IR no valor de R$ 13.326,92.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) contrato
de locação de imóvel (fls. 13 a 16); (ii) documentos de identificação (fls. 18);e (iii) declaração de
ajuste anual completa (fls. 25 a 32).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande proferiu o
acórdão no 04-20.902 – 4a Turma da DRJ/CGE julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que não foram comprovadas as retenções relativas aos honorários recebidos
da Brasil Telecom S/A.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a Brasil Telecom S/A contratou verbalmente os serviços advocatícios do Recorrente
no exercício de 2002, no valor de R$ 50.000,00, pagos em cinco parcelas de R$
10.000,00, sendo solicitado ao final que o contribuinte um recibo de pagamento a
Autônomo – RPA no valor dos honorário contratados; e
b) por ocasião de sujeito passivo, descontava o imposto de renda na fonte de acordo com
a tabela vigente na época, e como consta em seu extrato bancário, os depósitos
efetuados pelo impugnante em sua conta corrente e demonstrativos dos recebimentos
e suas respectivas datas.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo de pagamento a autônomo – RPA (fls. 58); (ii) extrato bancário (fls. 60, 62, 64, 66 e 68);
e (iii) tabela para cálculo do imposto de renda mensal (fls. 70).
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 46/47 (AR
29/07/2010, RV 25/08/2010).
A dedução do IRPF retido na fonte fica sujeita à comprovação da retenção por
meio de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, conforme expresso no art. 87,
IV, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99:

“Art.87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000545/2008-52

(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
No caso em tela, o próprio Recorrente consignou em seu recurso que o RPA
anexado às fls. 58, foi emitido por ele próprio, a pedido da tomadora de serviços Brasil Telecom
S/A.
Os extratos bancários anexados pelo recorrente às fls. 60/68, por sua vez, não têm
o condão de demonstrar a efetivação de retenção na fonte, haja vista que não há qualquer
indicação de que os pagamentos apontados pelo recorrente tenham sido, de fato, promovidos
pelo tomador de serviços.
Há diversos outros pagamentos recebidos pelo contribuinte nos extratos
mencionados, não sendo possível aduzir se algum deles se refere à prestação de serviços ora
discutida.
O Recorrente alegou que foi contratado verbalmente, portanto, não trouxe aos
autos contrato de honorários para provar o pagamento na forma alegada, isto é, de forma
parcelada e as respectivas datas em que deveriam ser quitadas, impossibilitando por completo a
identificação dos referidos pagamentos.
Importante lembrar que, em matéria tributária, o ônus/dever da prova incumbe a
quem alega, no presente caso o Recorrente alega serem incorretos os rendimentos informados na
DIRF pela fonte pagadora, deste modo, incumbe ao Recorrente apresentar à autoridade fiscal
provas da inconsistência alegada haja vista a presunção relativa de veracidade de que gozam as
declarações acessórias. Observe-se:

Numero do processo: 17734.720287/2015-09
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 13 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Tue Oct 15 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - DIRF. As informações prestadas pela fonte pagadora em declaração de
imposto de renda retido na fonte - DIRF gozam de presunção de veracidade, cabendo
ao contribuinte o ônus de provar a existência de eventuais informações inconsistentes
ou equivocadas. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
RIGIDEZ. O regime de tributação que a legislação determina para cada tipo de
rendimento é de natureza cogente, não existindo a possibilidade de eletividade por
parte do contribuinte, que não pode aplicar aos rendimentos de tributação no ajuste
anual a sistemática relativa aos de tributação exclusiva na fonte.
Numero da decisão: 2001-001.015
Nome do relator: JOSE RICARDO MOREIRA
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.775 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19707.000545/2008-52

Neste sentido, apesar de entender que a DIRF não representa prova absoluta da
retenção do imposto de renda na fonte, não há qualquer documento nos autos que comprove as
retenções alegadamente sofridas pelo Recorrente, devendo ser mantido o v. acórdão a quo.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital